Tribunal: TJDFT
Processo: 0737583-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERADO DESCUMPRIMENTO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE TRÊS MESES POR CRIMES AOS QUAIS SÃO COMINADAS PENAS POUCO SEVERAS. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.
1. O reiterado descumprido medidas protetivas de urgência, num curto espaço de tempo - cerca de três ocasiões em tempo inferior a um mês - a princípio, justifica a excepcionalidade da medida, em especial diante do disposto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que autoriza a decretação da prisão preventiva em tais casos.
2. No caso dos autos, o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de três meses, pela suposta prática de crimes aos quais são cominadas penas privativas de liberdade pouco severas (a mais gravosa seria a do crime de descumprimento de medidas protetivas, apenado com detenção de três meses a dois anos), de maneira que deve ser concedida a liberdade provisória, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da homogeneidade.
3. Ordem concedida.